Tribunal: TJSP
Processo: 2019068-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da autora. Ausência do preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC. Não há verossimilhança nas alegações do consumidor, diante da cobrança das parcelas conforme previsto em contrato. A mera propositura da ação revisional não inibe a caracterização dos efeitos da mora, de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da autora. Ausência do preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC. Não há verossimilhança nas alegações do consumidor, diante da cobrança das parcelas conforme previsto em contrato. A mera propositura da ação revisional não inibe a caracterização dos efeitos da mora, de acordo com a Súmula 380 do STJ. Precedente. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.